Tribunal: STF
Processo: ARE 1299736
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM. FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTEIRAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. VALORES RECEBIDOS UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN. AÇÃO EM OBEDIÊNCIA À ORDEM DIRETA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. ACUSADOS NÃO RESPONSÁVEIS PELO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DECLARAÇÕES PRESTADAS POR CORRÉUS. ESTABELECIMENTO INCORRETO DA PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 2º DO ARTIGO 308 DO CPM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA DOSIMETRIA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS IMPROCEDENTES. CONSTATAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE REFERENTE AOS ACUSADOS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO ACUSADO. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO ACUSADO. DESPROVIMENTO DO APELO DO PRIMEIRO ACUSADO. MAIORIA. 
    1. Dispicienda a alegação em sentido contrário, quando os autos registram à exaustão o recebimento por parte dos Acusados de valores claramente díspares dos devidos, no âmbito de suas esferas de atribuições. 
    2. Desimportante ao esclarecimento do crime o destino que os Acusados tenham dado aos valores recebidos ilicitamente, não se conferindo relevo judicial ao fato de existirem ou não provas a indicarem indícios de evolução patrimonial, ou mesmo, que as quantias tenham entrado em suas contas bancárias. Ademais, tais fatos, caso constatados, representariam mero exaurimento de suas condutas criminosas. 
    3. Revelada a má-fé que guiou as ações dos Acusados, afasta-se qualquer possibilidade de que suas condutas teriam se dado de maneira não voluntária ou não conscientes de seu caráter ilícito. No caso, as taxas cobradas pelo Detran/MT não representavam metade do valor cobrado pelos Acusados. 
    4. Outrossim, tal constatação obsta a hipótese absolutória da obediência a ordem de superior hierárquico, vez que manifestamente ilegal. 
    5. As diligências produzidas exclusivamente para esse fim, bem como as demais provas dos autos, indicam, para além das dúvidas razoáveis, terem os Acusados atribuições funcionais afetas ao Curso de Formação de Condutores, por eles utilizadas para a obtenção de vantagem ilícita. 
    6. As declarações prestadas por corréus têm valor de prova, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. 
    7. A dosimetria da pena operada pelo Juízo a quo deve ser mantida sempre que não ofenda os ditames da Lei, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na Lei para incidir nessa fase. No caso em apreço, o que se observa é a utilização de critérios racionais e proporcionais para a fixação da pena base e todos os seus consectários. 
    8. Inviável a aplicação do § 2º do artigo 308 do CPM, quando não se verifica uma relação de subordinação entre os Acusados, mas sim uma cooperação ativa de forma a viabilizar os ilícitos pretendidos por ambos. 
    9. No caso de crimes continuados, a quantidade de condutas não é levada em consideração na fixação da pena-base de cada crime, mas sim ao fim da dosimetria da pena como um todo, seguindo exclusivamente um critério matemático. 
    10. Verificado erro meramente material na dosimetria, a pena deve ser readequada ao devido patamar. Apelo do 1º Acusado conhecido e desprovido. Apelo do 2º Acusado conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.” (Documento eletrônico 9).
    Os embargos infringentes que se seguiram foram parcialmente conhecidos apenas para determinar o desentranhamento dos termos de inquirição e das acareações dos réus, quando figuraram na condição de testemunhas no curso do inquérito policial militar. 
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação do art. 93, IX, da mesma Carta, além de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
    Bem examinados os autos, decido.
    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Ainda que superados esses óbices, em relação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 º, XLVI E XLVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.656 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 
    3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 180, § 1º, do Código Penal não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedente. 
    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.082.563 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Ofensa reflexa. Revaloração de provas testemunhais. Incidência da Súmula nº 279/STF. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido. 
    1. Os dispositivos constitucionais tido como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 256 da Corte. 
    2. A Corte já se pronunciou reiteradamente a respeito da não admissão da tese do chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar exame prévio da legislação infraconstitucional. 
    4. A pretensão do agravante de rediscutir a prova testemunhal esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. 
    5. Ausência de violação ao art. 93, inciso IX, sendo desnecessário que o órgão judicante se manifeste minudentemente sobre todos os argumentos de defesa apresentados, devendo ele, no entanto, explicitar as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 
    6. Recurso não provido.” (ARE 825.060 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI e LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    2. A alegada violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo interno. 
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.089.098- AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator